Tribunal: TJES
Processo: 0002653-14.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002653-14.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOZIMAR ANTONIO NOVELLI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. LEI Nº 13.606/2018. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 238 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de alongamento de dívida rural, determinando a prorrogação da dívida vinculada à Cédula de Crédito Bancário com base na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e na Lei nº 13.606/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor demonstrou os requisitos legais para a renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, conforme prevê a Súmula nº 298 do STJ.

4. Para que o devedor exerça o direito ao alongamento da dívida rural, é necessário o preenchimento de requisitos legais, conforme previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

5. No caso em exame, foram cumpridos todos os requisitos legais para a renegociação da dívida, incluindo: (i) a natureza da operação de crédito rural, (ii) a contratação realizada até 31 de dezembro de 2016, (iii) o fato de o autor ser produtor rural, e (iv) a comprovação de prejuízo em razão de fatores climáticos, com base nos decretos de emergência acostados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003261-68.2019.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o recorrente (
BANCO DO BRASIL S/A
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da ação de alongamento de dívida rural ajuizada por
JOZIMAR ANTONIO NOVELLI
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido, ora recorrente, a proceder à renegociação da operação de crédito rural, na forma do art. 36 da Lei nº 13.606/18.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, sustentando, para tanto, que (i) o apelado não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, estabelecidos na Resolução CMN nº 4.591/2017 e no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-10-a); (ii) o apelado não comprovou que seguiu as recomendações do ZARC, metodologia oficial do MAPA e Embrapa, que define períodos adequados de plantio e minimiza perdas climáticas; (iii) a prorrogação não é obrigatória, mas sim uma faculdade da instituição financeira, dependendo da livre manifestação de vontade das partes; (iv) a imposição da renegociação pelo Judiciário viola o princípio da autonomia da vontade contratual e o ato jurídico perfeito.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, em que pesem as alegações genéricas do recorrente, depreende-se dos autos que o apelante atende aos requisitos legais e regulamentares dispostos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 CMN, atraindo o entendimento -
cristalizado na Súmula nº 298 do STJ
- de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
, nos termos da lei”.

Sendo assim, aplicável ao caso em tela o disposto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), cuja regulamentação se deu pela Resolução nº 4660/2018 do BACEN, que dispõem tanto sobre o direito à renegociação quanto sobre as condições a serem atendidas.

Vale conferir:

LEI Nº 13.606/2018

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN,
contratadas por produtores rurais
e por suas cooperativas de produção agropecuária
em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput
deste artigo será de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei
.

RESOLUÇÃO Nº 4660/2018 BACEN

Art. 1º É permitido, às instituições financeiras,
renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2%(dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III -encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV -prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V -prazo para formalização: 180 dias após a adesão”.

Em primeiro lugar, destaque-se que, conquanto não tenha a parte autora, ora apelada, acostado à exordial documento comprobatório do requerimento administrativo de alongamento da dívida rural, tal fato se afigura incontroverso nos autos, uma vez que alegado e não controvertido pela parte requerida, ora recorrente (art. 374 do CPC).

Aliás, é de se notar que, ao apresentar defesa, o recorrente afirma que “não basta o requerimento puro e simples do produtor rural” (fl. 90), o que sinaliza que requerimento houve, todavia, sem atendimento dos requisitos supracitados (no entender do recorrente).

Em evolução, verifico que a Cédula de Rural Pignoratícia nº 40/00698-0, que se pretende renegociada, refere-se a crédito rural de custeio e investimento, na medida em que vinculado à “aquisição de equipamentos/sistema de irrigação” para “lavoura de café conilon” (fl. 16), tendo sido, ademais, contratado antes de 31/12/2016, como se vê da cédula datada de 21/12/2009 (fl. 19-verso), e por produtor rural, na medida em que o apelado é “agricultor” (fl. 19-verso).

Além disso, verifica-se que a área de produção rural se situa no Município de Santa Teresa, pertencente ao Estado do Espírito Santo e abrangida pela área de atuação da SUDENE, e fora afetada por estiagem (fl. 29), fato que é notório, ante a
decretação de situação de emergência, nos termos do Decreto n.º 619-S, que torna, inclusive, prescindível a demonstração de prejuízo ao empreendimento rural,
na forma do §2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e art. 3º da Res. nº 4.660/2018:

Lei nº 13.606/2018

Art. 36 (...) § 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei
.

Resolução nº 4.660/2018

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018
.

Veja-se, neste contexto, que, ainda que prescindível seja a demonstração de prejuízo no empreendimento rural, é relevante considerar que o Relatório Técnico e Fotográfico do INCAPER (fls. 30/40) aponta para o “baixo vigor vegetativo”, “baixa área foliar, com poucas hastes produtivas e com baixa capacidade de produção para 2017”, após resultados positivos nos anos anteriores - o que demonstra o prejuízo à safra e ao empreendimento rural em razão da estiagem.

Em casos semelhantes, atendidos os requisitos legais e regulamentares, a jurisprudência desta Corte de Justiça não hesita em reconhecer o direito de renegociação da dívida rural, como se pode ver dos seguintes arestos,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade suscitada de ofício - O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa).
2) Mérito - A Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016, em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, desde que preenchidos determinados requisitos
.
3) No caso, o autor logrou demonstrar ter atendido aos requisitos dispostos na lei e na norma reguladora, uma vez que é incontroversa nos autos a renegociação em 17/02/2016 de operação de crédito contratada em 25/02/2015 (fls. 20/21 e 22/23), ou seja, antes de 31/12/2016, havendo decretação de situação de emergência, pelo Decreto n.º 619-S, em todo o Estado do Espírito Santo, afetado pela estiagem, em 05/05/2016
. 4) Primeiro recurso de apelação protocolado conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a Instituição Financeira promova o alongamento da dívida rural de Jailson Orletti, referente à cédula de crédito rural n.º 429.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003261-68.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. LEI Nº 13.606/2018. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 238 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de alongamento de dívida rural, determinando a prorrogação da dívida vinculada à Cédula de Crédito Bancário com base na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e na Lei nº 13.606/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor demonstrou os requisitos legais para a renegociação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito ao alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, conforme prevê a Súmula nº 298 do STJ
. 4.
Para que o devedor exerça o direito ao alongamento da dívida rural, é necessário o preenchimento de requisitos legais, conforme previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN
. 5.
No caso em exame, foram cumpridos todos os requisitos legais para a renegociação da dívida, incluindo: (i) a natureza da operação de crédito rural, (ii) a contratação realizada até 31 de dezembro de 2016, (iii) o fato de o autor ser produtor rural, e (iv) a comprovação de prejuízo em razão de fatores climáticos, com base nos decretos de emergência acostados aos autos
. 6. A inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, diante da renegociação da dívida rural e do cumprimento das exigências legais, é indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003261-68.2019.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/04/2024. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000078-40.2020.8.08.0019, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CUSTAS PAGAS - MÉRITO - ALONGAMENTO - LEI Nº 13.606/2018 - SÚMULA 298, DO STJ - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAL PARA RENEGOCIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. MÉRITO. 3.1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 3.2.
O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
. 3.3.
No caso dos autos, conforme fundamentado na sentença, verifica-se que a Cédula de Crédito Rural nº 40/04565-X foi assinada na data de 11.12.2013, ou seja, antes da promulgação do Decreto 619-S, o qual declarou situação de emergência em todo território do Espírito Santo afetados pela estiagem, que ocorreu em 5.5.2016
. 3.4.
Por restarem devidamente preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, deve ser mantida a sentença de primeiro grau
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005733-08.2020.8.08.0014, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016
. 2.
Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
. 3.
Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007495-11.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prevê a súmula nº 298, do STJ, que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
. 2. Neste passo, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que
há prova acerca do prévio requerimento administrativo, em 2017, a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação
, conforme e-mail indicado pelo apelante, cujo alongamento não era faculdade da instituição financeira, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo. 3.
A demonstração dos efetivos prejuízos suportados se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas
. 4. Por derradeiro, destaco que não cabe provimento jurisdicional no sentido de especificar o direito ao alongamento do crédito rural, sobretudo porque tal tese fora veiculada somente em sede de defesa, não tendo sido objeto de reconvenção. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 27/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002899-70.2019.8.08.0045, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, preenchidos os requisitos normativos dispostos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, à luz da regulamentação empreendida pela Resolução nº 4660/2018 BACEN, forçoso reconhecer o direito subjetivo do requerente em obter a renegociação da dívida rural, que mitiga a força obrigatória dos contratos, que não ostenta caráter absoluto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)